Tribunal: TJPA
Processo: 0815446-43.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815446-43.2023.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE GREGORY DA SILVA TOSE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO - ART. 288, DO CP E ART. 16,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03 – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA - COMPLEXIDADE DO CASO CONCRETO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1. A análise de eventual
constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2. O processo originário se reveste de certo grau de complexidade, tendo em vista que o paciente foi preso por ocasião da
Operação “Resposta”, visando localizar indivíduos integrantes da facção “Comando Vermelho”, uma das maiores organizações criminosas do país. Tal diligência está, em tese, relacionada a diversos outros feitos, envolvendo mais de 10 (dez) acusados, com advogados diferentes, o que levou ao declínio de competência para a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, a qual, por sua vez, suscitou conflito negativo de competência, que se encontra em vias de ser julgado por esta Egrégia Corte de Justiça, resultando na suspensão do feito.

3. Particularidades da situação concreta que justificam a atual marcha processual, não deixando evidente qualquer anormalidade ou até mesmo falha do aparelho estatal, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal impingido ao paciente, ressaltando-se, ainda, o aparente grau de periculosidade dele e o perigo do seu estado de liberdade. Precedentes jurisprudenciais.

4. À unanimidade, ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogados constituídos em favor de FELIPE GREGORY DA SILVA TOSE, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, incisos I e VI, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA ULIANÓPOLIS (ID – 16320618).

Em síntese,
narram os impetrantes que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0800602-86.2023.8.14.0130 pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 288, do Código Penal Brasileiro e art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, bem como que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, razão pela qual requer, liminarmente, o relaxamento da segregação cautelar, bem como, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, à Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, tendo sido indeferido o pleito liminar, requisitado informações à autoridade inquinada coatora e determinado o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 16336140).

Em 05/10/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 16423988).

Em 30/10/2023, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 16709509
), voltando os autos conclusos à relatora originária.

Em 29/11/2023, a Des.ª Eva Coelho arguiu a minha prevenção em razão da distribuição anterior do
Habeas Corpus
nº 0810534-03.2023.8.14.0000, oriundo do mesmo processo de que trata o presente (ID – 17172200), vindo-me os autos conclusos na mesma data.

É o relatório.
À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, consoante o §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

De início,
acolho a prevenção
suscitada. Ato contínuo,
conheço
da impetração, pois satisfeitas as condições de admissibilidade.

Pretendem os impetrantes o relaxamento da prisão cautelar do coacto, sob a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo, sendo que tal garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, que igualmente precisam ser observadas no curso do processo.

Assim, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Em outras palavras, cada situação deve ser analisada individualmente, de acordo as suas especificidades, na medida em que os prazos para encerramento do inquérito policial, oferecimento de denúncia, encerramento da instrução criminal, dentre outros, têm natureza imprópria, razão pela qual, a mera inobservância deles, por si só, não conduz a conclusão lógica imediata de que houve excesso de prazo.

In casu
, muito embora a pequena demora na marcha processual não esteja sendo causada pela defesa, entendo que há justificativa idônea para tanto, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto. Explico.

Da análise detida dos documentos acostados e daqueles obtidos através de consulta aos autos do processo de origem, vê-se que o coacto está preso preventivamente desde o dia 30/06/2023, após ter sido flagrado, juntamente com outro indivíduo, em poder dos seguintes itens: 02 (dois) revólveres, calibre 38; 01 (uma) pistola 917, calibre 9mm; 01 (uma) espingarda adaptada, calibre 12; 01 (um) fuzil CTT, calibre .40; 01 (um) simulacro do tipo pistola; 01 (um) simulacro do tipo AK-47; 04 (quatro) carregadores SMT, calibre 9mm; 01 (um) carregador de pistola .40; 02 (dois) rádios comunicadores; 20 (vinte) munições, calibre 12; 01 (uma) balança de precisão; 116 (cento e dezesseis) munições, calibre 9mm; 15 (quinze) munições), calibre 38; 02 (duas) munições, calibre 38; e, 02 (dois) capuzes.

O paciente e seu comparsa foram presos durante a segunda fase da Operação “Resposta”, a qual objetiva localizar indivíduos integrantes da facção “Comando Vermelho”, uma das maiores organizações criminosas do país, e que teriam participado de um roubo ocorrido em um imóvel situado no Município de Ulianópolis no dia 21/06/2023.

Nessa perspectiva, insta salientar que tal operação policial está, em tese, relacionada a diversos processos, como, por exemplo, o feito de que trata o presente (autos nº 0800602-86.2023.8.14.0130), os quais envolvem mais de 10 (dez) acusados, com advogados diferentes, todos suspeitos de integrar a facção criminosa suso mencionada, o que levou o juízo impetrado, em 13/07/2023, a declinar competência para o MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, o qual, no dia 23/08/2023, após manifestação do Ministério Público Estadual/Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO), suscitou conflito negativo de competência, que se encontra em vias de ser julgado por esta Egrégia Corte de Justiça, resultando na suspensão do processo de 1º grau.

Todos estes elementos conferem aos autos originários um grau de complexidade que, pelo menos até este momento, justifica a atual marcha processual, não deixando evidente qualquer anormalidade ou até mesmo falha do aparelho estatal, ressaltando-se, ainda, o aparente grau de periculosidade do paciente e o perigo do seu estado de liberdade.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
- NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS -
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - COMPLEXIDADE DO CASO CONCRETO - DEMORA JUSTIFICÁVEL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICAD
O - ORDEM DENEGADA.

- Considerando que parte das insurgências apresentadas foram devidamente analisadas em habeas corpus impetrado anteriormente, se tratando, portanto, de mera reiteração parcial de pedidos, o presente habeas corpus deve ser conhecido apenas parcialmente -
O excesso de prazo não é decorrente de mera soma aritmética, sendo imperiosa, em certas ocasiões, uma maior dilação do prazo em virtude das particularidades de cada caso concreto
-
O processo originário é revestido de complexidade, em razão da pluralidade de pessoas envolvidas no esquema delituoso, com nítida estruturação de divisão de tarefas, que se assenhoravam dos dados pessoais das vítimas, causando-lhes vultuoso prejuízo patrimonial, sendo perfeitamente admissível que os prazos processuais sejam ligeiramente dilatados em situações como essa, mormente quando se considera que o paciente se encontra preso há 46 (quarenta e seis) dias
- Não sendo possível verificar o constrangimento ilegal alegado, a denegação da ordem é medida que se impõe.”
(TJ/MG, HC 1894635-80.2023.8.13.0000, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 29/08/2023) (grifo nosso)

“PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL.
ALEGAÇÃO DA ILEGALIDADE PRISIONAL EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PROCESSO TRANSITOU POR TRÊS JUÍZOS QUE SE DECLARARAM INCOMPETENTES PARA JULGAR O FEITO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO RECENTEMENTE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ATRASO JUSTIFICADO
. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.
Em relação à ilegalidade prisional em razão do excesso de prazo, observa-se nos autos de origem
, cadastrados sob o nº 0711530-91.2021.8.02.0001,
que os autos, inicialmente, foram distribuídos ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que declarou a incompetência para julgar. Desse modo, os autos foram enviados ao Juizado Especial Criminal e do Torcedor da Capital, que também declarou sua incompetência para julgar, determinando a redistribuição. Assim, os autos foram direcionados para a 3ª Vara Criminal da Capital. Os autos foram suspensos até o julgamento do conflito de competência
, o que ocorreu em sessão desta câmara Criminal realizada no dia 25 de agosto de 2021. Assim sendo,
o processamento dos autos segue em ritmo adequado, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, não sendo possível falar em desídia da autoridade impetrada. Portanto, o atraso restou justificado, não sendo caracterizado um constrangimento ilegal, ao menos por ora
.

2.Ordem Denegada.”
(TJ/AL, HC 0804709-82.2021.8.02.0000, Câmara Criminal, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, j. 01/09/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém, 15/12/2023